Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-91.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014111-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA FERREIRA - CPF: 744.616.566-91 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO - DEFEITOS CONSTATADOS - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presente a probabilidade do direito à fruição de veículo reserva enquanto não restituído o automóvel zero-quilômetro adquirido pela autora sem qualquer defeito, bem como o perigo de dano proveniente da privação do seu uso durante a pandemia da COVID-19, é cabível a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que
a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça a parte autora um veículo reserva, nos mesmos padrões do bem pertencente à mesma, automático, em pleno funcionamento, enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, visto que não foram demonstrados os vícios do produto, já que a agravada apresentou apenas ordens de serviço da assistência técnica, os quais não servem para comprovar o argumento que expôs.

Aduz que os documentos juntados não indicam a causa do defeito no automóvel, muito menos que teria origem na fabricação.

Sustenta a imprescindibilidade de prévia perícia para confirmar as falhas apontadas e, com isso, definir a quem cabe o conserto.

Ressalta que o prazo estabelecido para o cumprimento da determinação é exíguo para o tipo do veículo.

Insurge-se contra a multa cominatória, e destaca a necessidade de prestação de caução.

Argui que foram atendidas as exigências legais para a suspensão do
decisum
e, no mérito, pugna por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 49793463).

Contraminuta no ID nº. 50442981.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesta lide, estão presentes todos os requisitos elencados no dispositivo acima transcritos, uma vez que não é razoável impor à agravada, pessoa idosa, os ônus provenientes da inoperância de veículo novo, ainda mais no contexto atual de pandemia do novo coronavírus, quando notoriamente os serviços de táxi e transporte público chegam a ser arriscados.

A autora adquiriu um JEEP COMPASS, zero-quilômetro, automático, fabricado em 2017, modelo 2018, cor preta, placa QCO 3698, por R$116.600,00, o qual, em 15/04/2020, travou bruscamente exalou forte cheiro de queimado.

Encaminhado para a concessionária, foi constatado defeito no motor e substituídas diversas peças (ordem de serviço nº. 57030), porém desde então está privada de usá-lo.

A agravante, por sua vez, argumenta que a autora não demonstrou a real existência dos vícios relatados, contudo, por força do art. 12, §3°, do CDC, é sua a obrigação de produzir prova contrária.

Ademais, contribui para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso,
por se tratar de obrigação de fazer facilmente transmutável em prestação pecuniária destinada a ressarcir eventuais danos que a agravante possa vir a sofrer
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO
DEFEITUOSO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO –
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO
RESERVA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS
– MULTA DIÁRIA – QUANTUM – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que ocorre no caso concreto, em razão de surgirem vários problemas de ordem mecânica em
veículo
adquirido, porquanto se mostra razoável e coerente que seja determinada a disponibilização de
veículo

reserva
compatível com as mesmas características do adquirido
. O valor arbitrado na decisão para a multa diária se mostra razoável e tem por base as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, razão pela qual não comporta alteração.
(AI n°. 1010129-69.2020.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 17/06/2020, DJe de 22/06/2020, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO
ZERO-QUILÔMETRO – VÍCIO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM TEMPO OPORTUNOS –
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – CONCESSÃO DE CARRO
RESERVA
AO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A
tutela
de
urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil
.
Havendo conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que a Autora comprou
veículo
zero-quilômetro e que apenas 05 dias após já começou a apresentar defeitos que até o momento não foram solucionados, é devida a concessão da
tutela
de
urgência
já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie
.
(AI n°. 1019648-05.2019.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Re. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 11/03/2020, DJe de 13/03/2020, sem destaques no original).

Por fim, a possibilidade de perda de objeto da medida de urgência deve ser averiguada em primeira instância, onde será apurado se realmente o veículo já foi a ela restituído para a agravada integralmente reparado, em perfeito estado de uso e com a segurança esperada.

E o argumento de exiguidade de prazo foi suprimido pelos próprios documentos apresentados pela agravante, que demonstrou ter locado automóvel similar e o disponibilizado para a agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020